Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722196-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO HOLANDA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração atinente ao indeferimento da gratuidade de justiça. Nos extratos bancários do Nubank (ID’s 49615002 a 49619041), é possível notar que o agravante tem intensa movimentação financeira, com várias transações via PIX, inclusive, com contas de própria titularidade de outros bancos (PAN e STONE), cujos extratos sequer foram juntados aos autos. À Secretaria para aguardar e certificar, se o caso, se houve o recolhimento do preparo no prazo concedido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023